Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE AGENCIAMENTO ARTÍSTICO. ARTISTA MUSICAL. CESSÃO DE DIREITOS A TERCEIRO. REVOGAÇÃO TÁCITA. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO OBSERVÂNCIA PELO AUTOR. INEXECUÇÃO CONTRATUAL DO CANTOR. NÃO DEMONSTRADA. CLÁUSULA PENAL. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no art. 475 do Código Civil, “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir rescisão do contrato senão preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. 1.1. No caso, ao requerer a aplicação da cláusula penal, resta claro que o autor efetivamente considerou rescindido o contrato a partir do momento em que houve a assinatura com a Ultra Produções e Eventos.
2. Segundo o princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil, o contratante tem o dever de agir com honestidade e lealdade com a outra parte da relação contratual, com adoção de padrão de conduta ética. 2.1. Na espécie, infundada a alegação do autor de que foi surpreendido com a transferência da gestão da carreira do cantor mediante contrato de cessão com a Ultra Promoções e Eventos, uma vez que, do cotejo detido dos autos, conclui-se que participou ativamente da negociação.
3. O contrato celebrado com a Ultra Promoções e Eventos previu cláusula de exclusividade para operar com a marca “Thullio Milionário”, evidenciado que ambos os contratos tratam do gerenciamento e assessoramento relacionados à atividade empresarial do artista e ficando claro, dessa forma, que possuem a mesma natureza, configurando a revogação tácita do contrato anterior.
4. A cessão de direitos relativa ao agenciamento e representação da carreira artística do réu foi facultada ao autor, na Cláusula Nona do contrato firmado entre os litigantes, que previu a sub-rogação dos direitos e obrigações por terceiro. 4.1. Diante desse cenário, não há como reconhecer que o réu deu causa à inexecução do contrato, pois, ao que indicam as provas dos autos, a realização de negócio jurídico com a Ultra Promoções se deu de forma consensual, não havendo falar, consequentemente, em incidência de cláusula penal.
5. Em contratos atípicos de agenciamento de carreira artística, como o caso dos autos, o risco da atividade econômica desempenhada recai sobre os investidores, no caso, o autor, comumente denominado de “empresário”. 5.1. In casu, não se verifica a existência de ganhos obtidos pelo apelado com a atividade musical, no período compreendido entre 12/03/2018 e 19/03/2019, não adimplidos, ressaltando-se que, conforme se extrai do ajuste, nesse período cabia ao autor a arrecadação e o controle dos recursos financeiros recebidos.
6. Recurso conhecido e desprovido.